Tribunal: TJMT
Processo: 1001720-37.2018.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - RECURSO INOMINADO (460) 1001720-37.2018.8.11.0045 – PROCESSO DE ORIGEM COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDO: ELICIA BATISTA DOS SANTOS
Vistos etc.
I - Verifica-se dos autos que este processo foi encaminhado à Turma Recursal pela Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, conforme decisão lançada Id 8041360.
II - Constata-se, também, a distribuição do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006603-65.2018.811.0000, referente a mesma ação de base deste Apelo, à Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.
III – Assim, evidente a prevenção.
IV – Razão pela qual, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição à Eminente Colega.
V – Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora